Tribunal: TJMT
Processo: 1018902-69.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018902-69.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[REGINALDO FERNANDO DA SILVA - CPF: 688.910.161-87 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELSO MARQUES SILVA - CPF: 843.301.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SENE DOS SANTOS - CPF: 062.800.061-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155,
CAPUT
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. É admissível a aplicação da redução mínima legal de 1/3 (um terço) para a tentativa, nas hipóteses em que o acusado tenha avançado significativamente no
iter criminis
, executando todos os atos necessários para a consumação do crime, ainda que este não se concretize por motivos alheios à sua vontade.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REGINALDO FERNANDO DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 155,
caput
c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 61, inciso I e artigo 63, ambos do Código Penal
(Id. 217375181).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada para aplicar a redução máxima de 2/3 (dois terços), pela tentativa descrita no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do
iter criminis
diminuto (Id. 217375191).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 217375198).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa (Id. 226182684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, em síntese, o apelante busca o aumento da fração utilizada em razão da tentativa, para 2/3 (dois terços), sob o argumento de que o apelante ficou distante da consumação do crime.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 27.10.2023, por volta das 10:05 horas, na Império Funilaria e Pintura, localizada na Avenida Beira Rio, no 1440, bairro Novo Terceiro, nesta cidade e comarca de Cuiabá. MT, o denunciado REGINALDO FERNANDO DA SILVA, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis consistentes em um toca CD danificado, marca Pionner, um pen drive, de cor vermelha, um óculos de sol, com estojo, de cor preta, e mais R$ 8,00 (oito reais) em espécie, tudo pertencente a William de Tal, objetos estes avaliados no importe de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), somente não consumando sua meta optata por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção de terceiras pessoas.

Da Narrativa:

É dos autos que, no dia e hora em testilha, o denunciado REGINALDO FERNANDO DA SILVA se encontrava nas proximidades do Império Funilaria e Pintura, oportunidade em que visualizou um veículo Gol, de cor preta, estacionado em via pública, oportunidade em que ele (o denunciado), aproveitando-se que o automóvel estava com a porta aberta, se apoderou dos itens descritos no Boletim de Ocorrência no 2023.306403, e empreendeu fuga.

Segundo se apurou, o veículo pertence a um dos funcionários da empresa, de nome William, que o estacionou em frente à funilaria e, quando por volta das 10:50 horas, um vizinho informou ao filho do proprietário do estabelecimento (Carlos Henrique) a presença de ora implicado praticando o furto, apontando para o indigitado, momento em que os funcionários do comércio o alcançaram alguns metros à frente, sendo encontrada com ele a
res furtiva
dentro da mochila que ele carregava (...)” (
sic
do Id. 217375153).

No caso em análise, a defesa não discute a materialidade e autoria do delito praticado pelo apelante, acatando a condenação, portanto são questões incontroversas. Questiona tão somente a dosimetria aplicada na fixação da pena corpórea no que se refere à fração utilizada para a causa de diminuição da tentativa.

Contudo, tal pleito não merece prosperar.

In casu
, as provas indicam que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante, conforme se verifica dos depoimentos juntados aos autos.

A vítima
Carlos Henrique Sene dos Santos
, ao ser ouvido na fase inquisitorial, informou que é filho do proprietário da empresa Império Funilaria e Pintura, e que, na data do fato, estava no escritório da oficina com sua tia quando um vizinho entrou e perguntou se o Gol, de cor preta, que estava estacionado do outro lado da rua era deles, avisando que um criminoso estava furtando pertences dentro do carro, apontando para o suspeito. Prontamente a vítima correu atrás do suspeito com a ajuda de outros populares, conseguindo alcançá-lo metros à frente com uma mochila nas costas, na qual estavam os objetos furtados, descritos no material da ocorrência.

As testemunhas
Delso Marques Silva
e
Luiz Mauro Almeida da Silva
, ambos Policiais Militares, prestaram depoimentos e informaram que estavam de serviço durante patrulhamento pela rua São Cristóvão, em frente ao parque de exposições, quando foram acionados pelo representante da empresa IMPÉRIO FUNILARIA E PINTURA, o qual passou a relatar que um suspeito entrou em um veículo e subtraiu um toca CD da marca Pionner danificado, um pen drive de cor vermelha, R$ 8,00 (oito reais) e um óculos de sol com estojo de cor preta, sendo que em seguida empreendeu fuga, porém acompanhado e interceptado naquele local pelos funcionários da loja. Asseverou que após chegarem no local foi realizada a busca pessoal no suspeito, sendo identificado como Reginaldo Fernando da Silva, oportunidade em que foram localizados os objetos furtados dentro de uma mochila de cor verde.

As referidas testemunhas ressaltaram, ainda, em suas declarações, que o apelante, durante entrevista pessoal, relatou que entrou na empresa e, aproveitando que a porta do veículo que lá se encontrava estaria aberta, cometeu o furto.

Nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, a pena, no caso de tentativa, deve ser reduzida de um a dois terços, levando em consideração o iter criminis percorrido. Ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da pena.

No caso em apreço, o acusado não conseguiu concluir o furto porque foi perseguido e impedido por populares, estando claro que ele já estava na fase de execução do
iter criminis
, pois já havia iniciado a subtração do bem. Portanto, a não consumação do crime ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade (intervenção dos populares), caracterizando, assim, a tentativa de furto.

Para determinar a fração da pena a ser reduzida, o Juiz deve considerar o grau de proximidade da consumação do crime. No caso específico temos que o
iter criminis
quase foi concluído, de modo que a redução da pena tende a ser menor, uma vez que o agente estava muito próximo de consumar o crime, sendo justa a redução no mínimo de 1/3 (um terço).

A jurisprudência e a doutrina penal indicam que para crimes tentados, como no caso do furto interrompido pela intervenção de terceiros, a fração de redução da pena deve refletir o grau de avanço no
iter criminis
.

Se a intervenção dos populares ocorreu quando o agente já havia subtraído o bem e estava prestes a fugir, nada impede que a fração de redução possa ser menor, como 1/3 (um terço). Contudo, cada caso deve ser analisado individualmente, considerando todas suas circunstâncias e peculiaridades.

Acerca do tema:

“(...). A fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a redução de pena no patamar de 1/2, tendo em vista o quase esgotamento do iter criminis, em virtude do rompimento de obstáculo e da fuga perpetrada (...)” (STJ - AgRg no HC: 779822 SP 2022/0338631-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

Dessa forma, a aplicação da fração mínima legal para a redução da pena devido à tentativa é justa e apropriada, não necessitando de ajustes, em especial quando se constata que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
do delito, não se consumando o crime tão somente em virtude de ter sido surpreendido pelos populares enquanto já estava de posse da
res furtiva
, e sua fuga do local do crime foi impedida por circunstâncias alheias à sua vontade. Houve a inversão total da posse dos bens, tanto que já se encontravam na mochila do agente e já distante do veículo e em status de fuga, apenas foi alcançado e detido.

Portanto, correta a sentença ao fixar o termo mínimo de 1/3 (um terço), não havendo qualquer razão para retificação.

Assim, entendo que a pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa deve permanecer inalterada, mantendo-se o regime inicial semiaberto, em razão de ser o réu reincidente, não havendo se falar em substituição ou suspensão de pena, porquanto não presentes os requisitos dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024